Tribunal: STF
Processo: RE 698242
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1º, DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. VANTAGEM INCORPORADA. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEIS NS. 2.387/01, 2.964/04 E 3.146/05, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. DIREITO À PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE REAJUSTE DE VANTAGEM. INEXISTÊNCIA. 



    1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ).



    2. A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e o do seu cargo efetivo.



    3. O reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, obedece os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Precedentes: RE n. 226.462, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 25.5.01; RE n. 563.965, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20.3.09; AI n. 850.332, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07.10.11; AI n. 820.509, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22.11.10; AI n. 802.127, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 04.08.10; AI n. 774.417, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 05.05.10, entre outros.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – REAJUSTE SALÁRIO-BASE – FUNCIONÁRIO PÚBLICO INATIVO – LEI ESTADUAL N. 2387/01, N. 2964/04 E N. 3.146/05 – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORES GRUPO TAF NA ATIVA – EXTENSÃO AOS INATIVOS – ORDEM CONCEDIDA.



    Por força do comando contido no Art. 40, § 4º da CF/88, aos inativos estendem-se todas as vantagens , reajustes, quer venham de transformação, reclassificação ou outra forma qualquer que haja sido aplicada aos ativos.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.